Tribunal: TJES
Processo: 5015338-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015338-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALTER CAZELI EGIDIO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há deserção quando a gratuidade da justiça for objeto do recurso, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, dispensando o agravante do recolhimento do preparo.

2. O reconhecimento do pagamento parcial da obrigação pelo Estado do Espírito Santo decorre da apresentação de documentos idôneos, como ofícios e planilhas elaboradas pelo Banestes, que demonstram a restituição de parte dos valores devidos. Inexistindo prova em sentido contrário, presume-se a validade dos documentos apresentados pelo ente público.

3. O agravante não comprova hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, considerando sua renda líquida mensal e a ausência de comprovação de comprometimento significativo desses valores.

4. A isenção prevista no art. 6º, §4º, da Lei Estadual n. 9.974/13 aplica-se apenas quando a execução individual for imprescindível para a efetivação do título judicial coletivo, o que não ocorre na hipótese dos autos, uma vez que há execução coletiva em curso nos autos principais.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015338-90.2024.8.08.0000

Agravante:
Valter Cazeli Egídio

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valter Cazeli Egídio contra a decisão de id. 49317072, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo e do Banco Banestes, na qual o Magistrado de origem julgou extinta a execução em relação à instituição financeira, ao passo que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federado, reconhecendo o pagamento parcial dos juros e encargos.

Nas razões recursais de id. 10089529, o agravante sustenta, em síntese, que (a) o Juízo de origem indevidamente afastou a pretensão executória em face do Banco Banestes, o qual, conforme a sentença coletiva, deve realizar o estorno dos débitos; (b) não ficou comprovado o pagamento parcial por parte do Estado, uma vez que os documentos apresentados pelo ente público são unilaterais e insuficientes para tal comprovação; (c) o indeferimento de seu pedido de gratuidade da justiça foi realizado sem lhe conceder a devida oportunidade de manifestação; e (d) a decisão deve ser reformada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Decisão liminar proferida no id. 10595161, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11149190.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por deserção

O Estado do Espírito Santo argui a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o apelante não está amparado pela gratuidade da justiça e não efetuou preparo.

Sem razão o apelado.

Isso porque, apesar de não possuir o benefício, o §7º do art. 99 do CPC preceitua que se a sua concessão for objeto do recurso, o recorrente está dispensado de comprovar o recolhimento do preparo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de deserção.

É como voto.

Mérito

O objeto principal do recurso cinge-se em verificar se há comprovação suficiente do pagamento parcial da obrigação do Estado do Espírito Santo, referente aos juros e demais encargos do crédito rotativo, conforme definido na sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo ( processo n. 0003675-03.2000.8.08.0024).

O agravante contesta a decisão recorrida que reconheceu o pagamento parcial dos valores devidos pelo Estado do Espírito Santo, afirmando que a prova documental apresentada pelo ente público é unilateral e não demonstra de forma clara e inequívoca o cumprimento da obrigação.

A decisão recorrida, por outro lado, é fundamentada na existência de documentos, como ofícios e planilhas elaboradas pelo Banestes, que indicam que a restituição de parte dos juros incidentes sobre o crédito rotativo foi devidamente efetivada.

Os documentos apresentados, especialmente o ofício encaminhado ao Banestes solicitando a adoção de procedimentos internos para o crédito de 50% (cinquenta por cento) dos juros assumidos pelo Governo, somados à indicação individualizada que detalha os valores, fornecem suporte factual para o reconhecimento de que a obrigação foi satisfeita parcialmente.

Assim, não há que ser afastada a presunção de validade dos documentos juntados pelo ente público, eis que o agravante não apresentou prova que infirme a legitimidade dos mesmos, limitando-se a alegar genericamente a inexistência do pagamento.

A decisão recorrida, portanto, reconheceu corretamente que os documentos anexados pelo Estado são suficientes para demonstrar o adimplemento parcial da obrigação e determinou a realização de cálculos para fixação do valor remanescente devido, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, consigno que o agravante também não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência.

O Estado do Espírito Santo trouxe em sua contrarrazões prova de que o agravante aufere renda bruta mensal de R$ 14.537,61 (quatorze mil quinhentos e trinta e sete reais) e líquida de R$ 10.329,09 (dez mil trezentos e vinte e nove reais e nove centavos), inexistindo elementos que demonstrem o comprometimento desses valores.

Registro que a jurisprudência desta Corte estabelece que a isenção prevista no art. 6º, §4º da Lei Estadual n. 9.974/13 privilegia os legitimados que aderem às demandas coletivas, quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas, o que não é o caso, posto que está sendo realizada a execução coletiva da sentença no autos principais:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6º, §4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/13. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OPÇÃO DO LEGITIMADO. ISENÇÃO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A isenção prevista no artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 tem por objetivo privilegiar que os legitimados adiram às demandas coletivas, os isentando do pagamento de custas processuais quando necessário promover individualmente a execução de sentenças coletivas. 2. Se aplica, portanto, nas hipóteses em que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico, que não é o caso dos autos. 3. Nessa hipótese, em havendo execução coletiva da sentença nos mesmos autos principais, como tem sido feito por tantos outros legitimados, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13. 4. Tendo o exequente, por opção, promovido a execução de forma autônoma, cumpre-lhe o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença. 6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002151-15.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.07.2024)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PREPARO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A r. decisão agravada constatou que os rendimentos da parte são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, o que sequer é impugnado no agravo interno. 2. Quanto ao objeto do recurso, o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva não é isento de custas processuais, e muito menos de preparo na fase do recurso. 3. O artigo 6º, §4º, da Lei Estadual nº 9.974/13 claramente estabelece que as custas não incidirão nas execuções individuais de sentenças coletivas proferidas no âmbito das varas cíveis do Poder Judiciário do Espírito Santo, e desde que o procedimento executivo autônomo seja imprescindível para a execução do título judicial genérico. 4. Hipótese em que a execução do título judicial pode ser realizada de forma coletiva (como efetivamente foi), porque a ação de conhecimento versava sobre direitos individuais homogêneos dos integrantes da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que autorizaram o ajuizamento ou que constaram na lista da petição inicial do processo de nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6). 5. Considerando que é cabível a execução coletiva da sentença, não há que se falar na aplicação da regra do artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, o que confere ao exequente individual o dever de arcar com as despesas processuais do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em isenção de preparo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5008389-21.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17.11.2023)

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão, que deve ser confirmada integralmente.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.